Tribunal: STF
Processo: HC 252876
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio tentado. Acórdão confirmatório da pronúncia. Excesso de linguagem: não verificado. Ausência de ilegalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, impetrado em face de condenado por homicídio tentado, com fundamento em suposta nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade em acórdão confirmatório da pronúncia por excesso de linguagem.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, que o magistrado de 1ª instância mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além da materialidade e indícios de autoria.



    4. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, afastou a alegação de inexistência de elementos relativos à presença de indícios de autoria, destacando o contexto do crime e os depoimentos colhidos na fase de instrução, aduzindo que a decisão final sobre a existência de autoria delitiva recai sobre o corpo de jurados.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013; HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005; HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009.